Tribunal: TJES
Processo: 5009872-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009872-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J G PASSAMANI - COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVADO: ALEXANDRO BARRETO NOVAIS
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO.
CONTRATO VERBAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO AJUSTADO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. DECISÃO REFORMADA PARA MANTER A ORDEM DE DESOCUPAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I.
Foi comprovada a celebração de um contrato verbal de locação comercial onde, após denunciado o contrato e pedida a desocupação do imóvel, houve negativa do locatário em restituir o bem após o prazo que o próprio agravado estabeleceu para deixar voluntariamente o imóvel.

II. Satisfeitos os pressupostos previstos na Lei de Locações que possibilitam o despejo liminar por denúncia vazia, deve o Juiz, não havendo exceção fática peculiar, conceder a medida de urgência.

III.
Recurso conhecido e provido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009872-86.2022.8.08.0000

AGVTE(S): J G PASSAMANI - COMBUSTIVEIS LTDA;

AGDO(S): ALEXANDRO BARRETO NOVAIS;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Como relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
J G PASSAMANI - COMBUSTIVEIS LTDA
, no intuito de reformar a decisão apresentada em cópia no ID nº 3506527, proferida nos autos da
Ação de Despejo
proposta em face de
ALEXANDRO BARRETO NOVAIS
, onde foi suspensa a decisão que determinou a expedição do mandado de desocupação do imóvel locado (ID 3506526).

Em suas razões recursais (ID 3506521), o Agravante sustenta, em síntese, que o Agravado, no curso da demanda, se comprometeu a desocupar voluntariamente o imóvel locado até o dia 03.02.2022, o que não ocorreu; que o julgador autorizou a juntada de prova extemporânea; e que foram praticadas diversas infrações pelo locatário no curso da locação.

Após a devida analise das peças formadoras do presente instrumento, penso que razão assiste à parte agravante em seu intento reformatório.

É possível observar da decisão agravada
que, durante a audiência de instrução realizada, o Julgador de origem entendeu por suspender a ordem de desocupação anteriormente deflagrada.

Verifica-se dos autos, de forma incontestável, que há mais de 2 (anos) o Agravante vem tentando retomar o imóvel comercial locado ao Agravado, o qual, no curso do feito, utiliza-se de diversos artifícios para não desocupar o bem, tendo, inclusive, descumprido o prazo por ele mesmo solicitado para desocupação voluntária.

A Lei de Locações (Lei 8245/91) estabelece em seus arts. 47 e art. 59, §1º, inciso VIII que:

Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel:

I - Nos casos do art. 9º
[1]
;

Art. 59.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;

A respeito da matéria trago ainda precedente desta Corte;

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. LOCAÇÃO. DISTRIBUIDORA X POSTO DE COMBUSTÍVEIS. CONTRATOS COLIGADOS. NATUREZA PREPONDERANTE DA LOCAÇÃO.
POSSIBILIDADE DO DESPEJO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O entendimento do c. STJ, firmado desde meados dos anos 2000, é o de que o contrato celebrado entre empresa distribuidora de combustíveis e posto de abastecimento de automóveis, em que há pactos adjacentes ao aluguel do imóvel onde se desenvolverá a atividade comercial, possui natureza jurídica de locação, de modo que as relações negociais decorrentes dessa avença serão regidas pela Lei nº 8.245/91 (RESP 839.147/PR). 2 -
Satisfeitos os pressupostos previstos na Lei de Locações que possibilitam o despejo liminar por denúncia vazia, deve o Juiz, não havendo exceção fática peculiar, conceder a medida de urgência
. Precedentes. 3 - Eventual violação à boa-fé objetiva, além de não verossímil na hipótese concreta, não serviria para impedir o despejo mas, em tese, para apuração de eventuais perdas e danos. 4 - Decisão reformada. 5 - Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AI 0012718-61.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 09/11/2020; DJES 19/11/2020) [não existem destaques no original]

No caso dos autos, restou comprovada a celebração de um contrato verbal de locação comercial onde, após denunciado o contrato e pedida a desocupação do imóvel, houve negativa do locatário em restituir o bem e, nas provas dos autos, inclusive naquelas colhidas em audiência, restaram demonstrados fortes indícios não apenas do descumprimento do que fora ajustado, e da ausência de desocupação voluntária no prazo que o próprio agravado estabeleceu para deixar voluntariamente o imóvel, mas de uso indevido do bem locado, de forma a oferecer riscos a segurança dos frequentadores do bar que funciona no imóvel, o qual se encontra dentro de um posto de combustíveis.

Assim, não vejo motivos para manter a decisão que suspendeu a ordem de desocupação do imóvel em 30 (trinta) dias, determinada à fl. 129 dos autos de origem, processo 0000410-08.2020.8.08.0051, até porque, como se pode observar (ID 3506527), esta carece, inclusive, da devida fundamentação, em ofensa ao disposto no art. 489 do CPC. Nas palavras de Antônio Magalhães Gomes Filho:

“[...] A motivação exerce quer uma função política, quer uma garantia processual. Como função política, a motivação das decisões judiciais transcende o âmbito próprio do processo, alcançando o próprio povo em nome do qual a decisão é tomada, o que a legitima como ato típico de um regime democrático. Como garantia processual, dirige-se à dinâmica interna ou à técnica do processo, assegurando às partes um mecanismo formal de controle dos atos judiciais decisórios, de modo a atender a certas necessidades de racionalização e eficiência da atividade jurisdicional.[...]” (GOMES FILHO, 2001, p. 8 e 95
[2]
).

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO AGRAVO para, mantendo a decisão liminar proferida neste recurso (ID 3583030), tornar sem efeito, em definitivo, a decisão que suspendeu a ordem de desocupação do imóvel, determinada a fl. 129 do processo nº 0000410-08.2020.8.08.0051.

É como voto.

[1]

Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual;

[2]
GOMES FILHO, Antônio Magalhães. A motivação das decisões penais.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)